Tribunal: TJSP
Processo: 2105560-33.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – OBJETIVA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL – INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 966, "CAPUT", DO CPC. FORÇOSO RECONHECIMENTO DE DESCABIMENTO DO PEDIDO
AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, "CAPUT", DO CPC.